Tribunal: TJSP
Processo: 1500924-21.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500924-21.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PAULO
EDUARDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-21.2019.8.26.0567 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500924-21.2019.8.26.0567
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): PAULO EDUARDO DOS SANTOS
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.038
Apelação Criminal
ROUBO em concurso de agentes e
TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade delitiva
demonstradas
Prova
Palavras de policiais militares -
Não há razão para se duvidar da sinceridade de suas
palavras, que nenhum motivo possuem para incriminar
pessoas inocentes falsamente - Causas de aumento
comprovadas.
CORRUPÇÃO DE MENORES
Autoria e materialidade
delitiva demonstradas Com a edição da Lei no 12.015, de
7 de agosto de 2009, a Lei no 2.252/54 foi revogada,
passando o tipo penal de corrupção de menores a ser
previsto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo
244-B Crime formal.
Penas e regime corretamente fixados.
Recurso desprovido
Ao relatório da r. sentença de fls. 219/224, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu PAULO EDUARDO
DOS SANTOS às penas de 16 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 866 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, primeira parte, do
Código Penal e ao artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Inconformado, recorre o réu postulando a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas para o
mínimo legal (fls. 252/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-21.2019.8.26.0567 -Voto no
3
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 259/263).
O recurso foi regularmente processado, e, nesta instância, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 270/278).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 20/22), laudo de constatação provisória de substância
entorpecente (fls. 37/41) e laudo de exame-químico toxicológico (fls. 192/195).
A autoria é certa.
Em sede inquisitiva, o réu negou os fatos a ele imputados.
Disse que estava em um bar, tendo solicitado ao dono do local um uber. Ele
indicou o adolescente. Quando estava no trajeto, foram abordados pela polícia.
Negou qualquer participação no roubo e de que seja o proprietário das drogas
apreendidas (fls. 9).
Em Juízo, negou a prática dos delitos. Aduziu que o rapaz
da padaria lhe indicou o adolescente como pessoa que fazia carretos. O
adolescente estava sendo pago para conduzi-lo até determinado bairro.
Sustentou que pulou do veículo, porque tinha saído da cadeia há pouco tempo e
não queria retornar para a prisão (fls. 181/186).
Contudo, suas escusas encontram-se isoladas e divorciadas
das demais provas produzidas, razão pela qual devem ser rechaçadas.
O policial militar Paulo Ricardo de Souza Oliveira disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-21.2019.8.26.0567 -Voto no
4
recebeu informações acerca do roubo de um veículo e, diante disto, dirigiu-se ao
local mencionado, oportunidade em que se deparou com o carro produto do
roubo. Afirmou que passou a persegui-lo, momento em que o condutor começou
a dirigir na contramão de direção. Sustentou que o pneu do veículo perseguido
estourou, momento em que o réu pulou do carro, mas foi abordado pelo parceiro
de equipe do depoente, ao mesmo tempo em que este abordou o adolescente.
Esclareceu que com o réu foram localizados entorpecentes, simulacro de arma de
fogo e a chave do veículo da vítima do roubo. Ressaltou que o réu, durante a
abordagem, confessou que havia praticado o roubo e que também vendia drogas.
Narrou que não conhecia o réu antes dos fatos. Alegou que a vítima, na
delegacia não reconheceu as faces do réu e do adolescente, tendo em vista que
ambos usavam capacetes no momento do crime, mas reconheceu as vestes que
eles usavam e os portes físicos como sendo semelhantes aos dos agentes do
crime de roubo (fls. 175/177).
No mesmo sentido, as declarações do policial militar, Thiago
Edson Silva Rocha. Acrescentou que o réu, no momento da abordagem, ocupava
o banco do passageiro do veículo perseguido. Sustentou que localizou três
porções de droga, uma réplica de pistola e uma chave de veículo em poder do
réu. Esclareceu que a chave mencionada era de um outro veículo que pertencia à
vítima. Alegou que seu parceiro de equipe abordou o adolescente, logo à frente, e
encontrou maconha em poder dele, bem como mais droga no veículo, a qual
estava embalada de forma semelhante àquelas que estavam em poder do réu e
do adolescente. Mencionou que a vítima do roubo reconheceu o réu e o
adolescente pelas vestes, bem como o simulacro de arma de fogo (fls. 178/180).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pelos policiais
militares são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer razão para que
quisessem incriminar pessoas inocentes.
No mais, ainda que a vítima do roubo não tenha sido ouvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-21.2019.8.26.0567 -Voto no
5
em juízo, é certo que os policiais afirmaram que, por ocasião da prisão do réu, a
vítima reconheceu o réu e o adolescente em razão de suas vestes e portes
físicos, como sendo os agentes que a abordaram.
Não obstante a prova testemunhal, é certo que o réu e o
adolescente foram surpreendidos na posse do veículo subtraído, apenas duas
horas após a ocorrência do roubo, o que é suficiente para gerar presunção de
sua responsabilidade e, além disso, há inversão do ônus da prova, ou seja, cabe
ao acusado demonstrar o contrário.
Outrossim, o apelante tinha em seu poder, a chave de outro
veículo também pertencente à vítima e um simulacro de arma de fogo
prontamente reconhecido pela vítima.
A causa de aumento quanto ao concurso de agentes foi
comprovada pelos relatos dos policiais militares.
Por outro lado, também inafastável a condenação do réu
pelo crime de corrupção de menores.
A menoridade do adolescente Davi Gabriel Mota Franco
restou comprovada pelo documento de fls. 31.
Com a edição da Lei no 12.015, de 7 de agosto de 2009, a
Lei no 2.252/54 foi revogada, passando o tipo penal de corrupção de menores a
ser previsto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo 244-B, com a
seguinte redação:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-
la:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-21.2019.8.26.0567 -Voto no
6
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
Assim, a partir da edição da referida Lei no 12.015/09, o
crime de corrupção de menores passou a ser crime formal, dispensando a prova
da efetiva corrupção, cuja consumação independe de resultado.
Esse é o entendimento adotado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO
DO
INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE.
DELITO
FORMAL.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores,
atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa,
sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera
criminal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no REsp 1254739/RS Min. Marco Aurélio
Bellizze 5a T. J. 13/3/2012 DJE 29/9/2012)
Assim, se restou comprovado que o réu praticou o delito de
roubo na companhia do menor, é o que basta para configurar o delito previsto no
art. 244-B do ECA, pois, como se viu na jurisprudência citada, o bem jurídico
tutelado, que consiste na moralidade do menor, já tinha sido atingido.
De igual modo, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
restou comprovado, pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
apreendidas (32 porções de maconha, pesando 186,12g e 23 porções de
cocaína, pesando 5,53g) e as circunstâncias da prisão, que demonstram que a
droga pertencia ao apelante e se destinava ao fornecimento para o consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-21.2019.8.26.0567 -Voto no
7
terceiros.
Outrossim, o artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é um tipo
misto alternativo, razão pela qual a prática de qualquer uma das condutas nele
descritas configura o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Desta feita, é
irrelevante que o apelante não tenha sido surpreendido vendendo drogas, já que
a conduta de trazer consigo entorpecentes, para distribuição ao consumo de
terceiras pessoas, por si só, configura o tipo penal.
In casu, incidiu a causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, já que amplamente comprovado que o
réu trazia consigo entorpecentes visando o comércio espúrio, na companhia de
um adolescente.
O Juiz a quo reconheceu o concurso formal entre os crimes
de roubo qualificado e corrupção de menores, bem como concurso material entre
os dois crimes mencionados com o delito de tráfico de drogas, uma vez que
houve atos distintos e independentes, com desígnios claramente autônomos.
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e devem ser mantidas.
Em relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi
fixada 1⁄4 acima do mínimo legal, acréscimo que deve ser mantido, vez que
observado o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006,
tendo em vista os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza de parte
das drogas apreendidas, dentre elas, cocaína, de alto poder lesivo e viciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-21.2019.8.26.0567 -Voto no
8
Quanto aos crimes de roubo qualificado e corrupção de
menores, as penas foram exasperadas em 1/6, alcançando 4 anos e 8 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o primeiro, bem como 1
ano e 2 meses de reclusão, para o segundo.
Mais uma vez, não procede a redução pleiteada, em face
dos maus antecedentes ostentados pelo réu.
Na segunda fase, todas as penas foram majoradas em 1/6,
acréscimo corretamente realizado, por se tratar de réu reincidente. Assim,
resultaram em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, no valor
unitário mínimo para o crime de tráfico; 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e
12 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de roubo qualificado; e 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de corrupção de menores.
Na terceira fase, presente a qualificadora do concurso de
pessoas em relação ao crime de roubo, a pena foi exasperada em 1/3, resultando
em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
No que concerne ao crime de tráfico de drogas, tendo em
vista que a conduta delitiva do réu envolveu um adolescente, a pena foi elevada
em 1/6, conforme determina o artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006,
resultando em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e 850 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Em atendimento ao disposto no artigo 70, primeira parte, do
Código Penal, levando-se em conta que os crimes de roubo qualificado e
corrupção de menores foram perpetrados em concurso formal, considerando que
foram praticados dois crimes com penas distintas, foi aplicada a mais grave delas,
mas aumentada no mínimo legal, qual seja, em 1/6, resultando a pena final em 8
anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500924-21.2019.8.26.0567 -Voto no
9
Ainda em atendimento ao disposto no artigo 69, do Código
Penal, levando-se em conta que os dois crimes já mencionados acima foram
perpetrados em concurso material com o crime de tráfico de drogas, as penas
foram somadas, resultando em definitivo em 16 anos, 11 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 866 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Como se vê, as penas foram corretamente estabelecidas,
observando a legislação penal vigente, não prosperando a redução almejada.
Foi fixado o regime inicial fechado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator